Tribunal: STF
Processo: ARE 1434309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Molas Pentágono Indústria e Comércio LTDA contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso do Estado de São Paulo. 



    2. A parte embargante sustenta, em essência, que há erro material na decisão, sob o fundamento de que o acórdão da origem mencionado fora anulado em julgamento de embargos de declaração. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil aduz que cabem embargos de declaração para corrigir erro material. 



    5. Ao compulsar os autos, verifico que o acórdão da origem, mencionado na decisão monocrática de doc. 28, foi anulado em sede de embargos de declaração (doc. 14). Assim, a inexatidão, que nada altera os fundamentos anteriormente proferidos, tampouco o dispositivo do provimento judicial, deve ser corrigida, de modo que passe a constar o acórdão de doc. 15, fls. 7/8.



    6. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material nos termos da fundamentação supra. Os demais termos da decisão permanecem intactos. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente